Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609 DO STJ. MÁ-FÉ COMPROVADA. SUSPENSÃO DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual se pleiteava o cancelamento do plano de saúde das agravadas em razão de omissão de doença preexistente. Duas agravadas não foram citadas na origem nem intimadas em sede recursal, apesar de diligências realizadas. Considerada a ausência de citação de uma das agravadas e a citação/intimação regular das demais, admite-se o exame do mérito do recurso quanto às agravadas citadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é necessária a intimação de todas as agravadas para apresentação de contrarrazões antes da análise do mérito do agravo; (ii) verificar se há elementos suficientes para caracterizar má-fé na omissão de doença preexistente na contratação de plano de saúde, legitimando a suspensão do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT autoriza o prosseguimento do agravo de instrumento mesmo sem intimação da parte agravada que ainda não integra a relação processual por ausência de citação na origem.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre beneficiários e operadoras de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.
5. A negativa de cobertura por doença preexistente é ilícita quando não houver exigência de exames médicos prévios à contratação por parte da operadora do plano de saúde, nos termos da Súmula 609 do STJ, salvo quando comprovada a má-fé do segurado.
6. O ônus da prova da má-fé incumbe à operadora do plano, especialmente em contratos de adesão, conforme previsão legal (Lei 9.656/1998, art. 11, e art. 766 do CC/2002).
7. Constatou-se, no caso, significativa discrepância entre os dados informados na adesão e os relatórios médicos anteriores e posteriores à contratação, indicando que as agravadas ocultaram deliberadamente quadro de obesidade mórbida.
8. A omissão dolosa de informação relevante sobre doença preexistente caracteriza fraude e descumprimento do dever de boa-fé objetiva, autorizando a negativa de cobertura e a suspensão contratual.
9. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade da recusa de cobertura e da suspensão contratual quando demonstrada a má-fé do consumidor.
10. O interregno entre a documentação médica e a data de contratação reforça o caráter doloso da omissão, afastando a boa-fé presumida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 422 e 766; CDC, arts. 6o e 14; Lei 9.656/1998, art. 11; Resolução Normativa ANS no 558/2022, art. 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 608 e 609; TJDFT, Acórdãos 1609976, 1103121 e 1711879.

(jp)